Tribunal: TCU
Processo: 022.217/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em ato normativo que possibilitariam a concessão do subsídio referente às Fontes Incentivadas do setor elétrico em desconformidade com os critérios previstos em lei.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), contra possíveis indícios de irregularidade verificados na edição da Portaria Normativa 79/GM/MME/2024, emitida pelo Ministério de Minas e Energia (MME) que, ao regulamentar as condições de concessão de subsídios a empreendedores de geração de energia elétrica de diversas fontes, teria extrapolado os limites estabelecidos pela Medida Provisória 1.212/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; 9.2. considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. assinar prazo de trinta dias para que o Ministério de Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, suprima ou revise e adeque o § 3o do art. 2o da Portaria Normativa 79/GM/MME/2024 aos limites estabelecidos pela MP 1.212/2024, eliminando disposições que extrapolem o escopo da norma regulamentada, em conformidade com os princípios da legalidade, hierarquia dos atos normativos e finalidade dos atos administrativos; e 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V do RITCU.